Tribunal: TJSP
Processo: 1520848-62.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ITBI – Exceção de Pré-Executividade – Inocorrência do fato gerador – Incidência do imposto com o registro da transmissão do bem na matrícula do imóvel – Inteligência do art. 1.245 do CC – Decisão alinhada ao entendimento da Corte Superior e desta C. Câmara – Decisão mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Art. 85, do CPC/2015 –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ITBI – Exceção de Pré-Executividade – Inocorrência do fato gerador – Incidência do imposto com o registro da transmissão do bem na matrícula do imóvel – Inteligência do art. 1.245 do CC – Decisão alinhada ao entendimento da Corte Superior e desta C. Câmara – Decisão mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Art. 85, do CPC/2015 – Apelação da Fazenda não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1520848-62.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ASB LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520848-62.2017.8.26.0090 -Voto no
2
Voto no 18641
Apelação Cível Digital n. 1520848-62.2017.8.26.0090
Apelante: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO.
Apelada: ASB LTDA ME.
Comarca: SÃO PAULO.
APELAÇÃO
Execução Fiscal – ITBI
Exceção de Pré-
Executividade Inocorrência do fato gerador Incidência do
imposto com o registro da transmissão do bem na matrícula do
imóvel Inteligência do art. 1.245 do CC Decisão alinhada ao
entendimento da Corte Superior e desta C. Câmara Decisão
mantida Majoração dos honorários advocatícios que se impõe
Art. 85, do CPC/2015 Apelação da Fazenda não provida.
Apelação interposta pela Prefeitura Municipal de
São Paulo contra sentença de pg. 65/67 que acolheu a objeção de executividade
e extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, IV e
art. 803, I, ambos do CPC/2015, e condenou a Fazenda ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em dez por
cento do valor atribuído à causa, limitado a dez mil reais.
Apela
a
Fazenda
Pública
(pg.
71/74)
objetivando a reforma da decisão, argumentando, em suma, o não cabimento de
exceção de pré-executividade, entendendo necessário oposição por embargos à
execução.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões
pg. 79/88, pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
Trata o presente caso de Exceção de Pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520848-62.2017.8.26.0090 -Voto no
3
Executividade oposta por ASB LTDA ME à Execução Fiscal que lhe é movida
pela Prefeitura Municipal de São Paulo, onde pretende o cancelamento da
Certidão da Dívida.
Ao contrário do entendimento trazido nas razões
de apelação, relativamente à possibilidade de oposição ao executivo fiscal por
manejo de objeção de executividade, é consenso jurisprudencial a possibilidade,
desde que preenchidos requisitos, conforme se verifica em vários julgados da
Corte Superior e desta C. 15a Câmara de Direito Público.
Quanto ao mérito, incidência do ITBI na
transmissão de bens imóveis, a legislação define claramente o momento da
incidência e seu recolhimento no ato de registro da transmissão do bem na
matrícula do respectivo imóvel, não antes.
Correta a sentença de primeiro grau, sem
ressalvas.
Majoro os honorários advocatícios a que foi
condenada a Fazenda Municipal em mais cinco por cento, totalizando quinze por
cento do valor atribuído à causa devidamente atualizados, observando-se o limite
imposto na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da Municipalidade.
FORTES MUNIZ
RELATOR